Tribunal: TJPA
Processo: 0811047-05.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811047-05.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JERRY AUGUSTO DE ALMEIDA

AGRAVADO: URLANDIO SANTANA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso em comento, embora o agravante
sustente que o requerido foi o causador do acidente de trânsito que lhe deixou com invalidez permanente, verifica-se que não há provas inequívocas que apontem a responsabilidade do agravado pelo sinistro ocorrido.

2-Oportuno ressaltar que a versão do recorrente necessita passar pelo crivo do contraditório, na medida em que não se vislumbram, na hipótese, condições seguras e firmes, para autorizar um julgamento sobre a responsabilidade pelo acidente, bem como sobre o cabimento da concessão dos pedidos formulado pelo autor a título de tutela de urgência.

3-Ademais, o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade do agravado por ato ilícito que, segundo a doutrina e a

jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil subjetiva.

4-
Desta feita, entende-se no presente caso,
ser necessário aguardar a dilação probatória, para que seja apurado se de fato há culpa do agravado pelo acidente ocorrido.

5-Por fim, não se pode deixar de mencionar que, no caso, vislumbra-se presente o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art.
300
,
§ 3º
,
CPC/15
), o que, somado à ausência dos demais

requisitos, compromete, significativamente, a viabilidade da medida antecipatória.

6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

tendo como agravante
JERRY AUGUSTO DE ALMEIDA

e agravado
URLANDIO SANTANA OLIVEIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
JERRY AUGUSTO DE ALMEIDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (Proc. nº.: 0800042-02.2022.8.14.0124)
indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na constrição bancária no valor de R$ 28.327,46 (vinte e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos), bem como na averbação premonitória na matrícula dos imóveis descritos na inicial, tendo como ora agravada
URLÂNDIO SANTANA OLIVEIRA.

Esclarece o agravante que há no feito todo material probante a fim de demonstrar a reponsabilidade do agravado pelo acidente ocorrido, que por sua vez deixou o agravado com diagnóstico de invalidez permanente.

Sustenta que devido a atitude desonrosa do agravado em não cumprir com sua palavra dada perante a autoridade policial, não há motivos para acreditar que haverá uma confissão sua e pagamento espontâneo da indenização devida.

Afirma não haver dúvida de que o agravado deu causa ao acidente, salientando que o pedido de tutela de urgência não trará nenhum ônus ao recorrido, principalmente no que concerne ao pedido da averbação premonitória.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar o decisum ora vergastado, concedendo-se a antecipação de tutela indevidamente negada pelo juízo de origem.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Ausente pedido liminar, foi determinado a intimação do agravado, bem como a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça (ID Nº. 12591384).

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão a quo que indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada pelo autor, ora agravante, consubstanciada no pagamento do valor de R$ 28.327,46 (vinte e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) para fazer jus aos gastos pelos danos nele causado decorrentes do acidente automobilístico supostamente causado pelo requerido, ora agravado, e ainda, no pedido de averbação premonitória nas matrículas dos imóveis identificados em nome do recorrido, de forma a garantir que o agravado pague por possível futura condenação.

Analisando detidamente o caso, observa-se que a medida de antecipação da tutela, disposta no art. 300 do CPC, possui caráter excepcional, não devendo ser concedida em qualquer caso, daí a exigência de que, ao mínimo, a parte traga à lide dados ou documentos que apontem essa probabilidade.

No caso em comento, embora o agravante
sustente que o requerido foi o causador do acidente de trânsito que lhe deixou com invalidez permanente, verifica-se que não há provas inequívocas que apontem a responsabilidade do agravado pelo sinistro ocorrido.

Oportuno ressaltar que a versão do recorrente necessita passar pelo crivo do contraditório, na medida em que não se vislumbram, na hipótese, condições seguras e firmes, para autorizar um julgamento sobre a responsabilidade pelo acidente, bem como sobre o cabimento da concessão dos pedidos formulado pelo autor a título de tutela de urgência.

Ademais, o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade do agravado por ato ilícito que, segundo a doutrina e a

jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil subjetiva.

Ora, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, se estaria admitindo a presunção de que o requerido, ora agravado, seria responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Assim, a questão posta precisa ser melhor analisada e sopesada, e somente por ocasião do julgamento é que o magistrado poderá emitir um juízo seguro e correto sobre a caracterização de ato ilícito e dos direitos aqui pleiteados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.DECISÃO QUE INDEFERE A TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE PENSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO
273
, CAPUT, DO
CPC/73
. INFORMAÇÕES CONSTANTES DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, SOMADAS ÀS CONCLUSÕES PERICIAIS, QUE IMPOSSIBILITAM, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, RECONHECER A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível -
AI - 1544176-8
- Francisco Beltrão - Rel.: Coimbra de Moura - Unânime - J.16.02.2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. responsabilidade civil. ação de INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. – tutela ANTECIPADA de urgência. PENSIONAMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. colisão entre CAMINHÃO E CICLISTA. MANOBRA DE CONVERSÃO à direita em rodovia. motorista do caminhão QUE INDICOU COM ANTECEDÊNCIA A INTENÇÃO DE REALIZAR A MANOBRA E A INICIOU A TEMPO DE O CICLISTA evitar a colisão. autor CICLISTA QUE igualmente rEALIZou A CONVERSÃO à direita e colidiu contra a lateral da carreta. narrativa trazida na petição inicial em desconformidade com a prova documental. verossimilhança dos fatos alegados pelo autor abalada. – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS EMPRESAS RÉS CONTROVERSA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO ATRAVÉS DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. – VALOR DA PENSÃO ARBITRADO COM PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. – tutela provisória de urgência que deve ser mantida somente contra o réu motorista. impossibilidade DE REFORMATIO IN PEJUS. – recurso CONHECIDO e não provido.- Tendo em vista que o vídeo do acidente afasta a verossimilhança da dinâmica do acidente narrada pelo autor, não é possível estender a tutela provisória de urgência para que as empresas rés igualmente respondam pelo pagamento do pensionamento imposto ao réu motorista pelo juízo a quo. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0043738-85.2021.8.16.0000 - Curitiba -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RAFAEL VIEIRA DE VASCONCELLOS PEDROSO -

J. 18.11.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO QUE INDEFERIU PENSÃO MENSAL AOS AUTORES - DÚVIDAS ACERCA DA RESPONSABILIDADE DOS AGRAVADOS PELO ACIDENTE - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR - 9ª C. Cível - AI - 1709540-0 - Matelândia - Rel.: Desembargador Francisco Luiz Macedo Junior - Unânime - J. 08.11.2018)

Desta feita, entende-se no presente caso,
ser necessário aguardar a dilação probatória, para que seja apurado se de fato há culpa do agravado pelo acidente ocorrido.

Por fim, não se pode deixar de mencionar que, no caso, vislumbra-se presente o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art.
300
,
§ 3º
,
CPC/15
), o que, somado à ausência dos demais

requisitos, compromete, significativamente, a viabilidade da medida antecipatória.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos ensejadores dispostos no art. 300 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 11/07/2023